Tribunal: TJES
Processo: 5006562-33.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006562-33.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON DE JESUS

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente da contemporaneidade do decreto prisional, requerendo a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o alegado excesso de prazo para formação da culpa configura constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsistem os fundamentos da custódia cautelar, especialmente quanto à contemporaneidade da medida e ao risco à aplicação da lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de excesso de prazo pode ser novamente analisada, ainda que já apreciada em habeas corpus anterior, por se tratar de situação que se protrai no tempo.

4. O habeas corpus anteriormente julgado por esta Corte já afastou a ocorrência de excesso de prazo e reconheceu a presença dos requisitos da prisão preventiva, especialmente em razão de o acusado ter permanecido foragido por aproximadamente dez anos.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso ordinário em habeas corpus interposto contra o acórdão anterior, também concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo, limitando-se a recomendar maior celeridade ao juízo de origem.

6. Não houve alteração relevante do quadro fático-processual após a decisão proferida pelo STJ, o que impede o reconhecimento de ilegalidade superveniente na manutenção da custódia cautelar.

7. O processo originário já se encontra concluso para prolação da decisão de pronúncia, circunstância que evidencia o encerramento iminente da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri e afasta a alegação de mora desarrazoada.

8. A permanência do acusado em fuga por longo período demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e mantém hígido o fundamento cautelar previsto no art. 312 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de habeas corpus com fundamento em excesso de prazo admite nova análise apenas quando relacionada a fato superveniente ou prolongamento temporal relevante da custódia.

2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando inexistente alteração do quadro fático-processual já apreciado em decisões anteriores das instâncias ordinária e superior.

3. A conclusão iminente da primeira fase do procedimento do júri afasta a alegação de demora desarrazoada na formação da culpa.

4. A fuga prolongada do acusado constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, em razão do risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel.ª Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022; STJ, RHC 230245/ES, Rel.ª Min. Maria Marluce Caldas, decisão monocrática, j. 9/4/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0002916-35.2011.8.08.0030
.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação de culpa, já que o paciente se encontra encarcerado desde 16/09/2021 sem que tenha sido pronunciado.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, salientando que não há contemporaneidade no decreto constritivo.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
19560705
).

Decisão de ID nº
19566689
, indeferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19696706
) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON DE JESUS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0002916-35.2011.8.08.0030, na qual se imputa ao paciente a prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para formação de culpa, já que o paciente se encontra encarcerado desde 16/09/2021 sem que tenha sido pronunciado.

Afirma, ainda, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar, salientando que não há contemporaneidade no decreto constritivo.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar pleiteada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Como salientado naquela oportunidade, este se trata do segundo Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo questionando a ocorrência de excesso de prazo e a suposta ausência de contemporaneidade no decreto constritivo.

Assim, a princípio, cuidar-se-ia de mera reiteração do pedido, a ensejar o seu não conhecimento, não obstante, entendo que, por se tratar de alegação de excesso de prazo, o que se protrai no tempo, mostra-se possível a sua nova análise.

De toda sorte, esta eg. Corte, ao apreciar o Habeas Corpus anteriormente impetrado (HC nº 5011143-28.2025.8.08.0000), refutou os argumentos relacionados ao excesso de prazo, bem como assentou que há contemporaneidade no decreto constritivo, considerando que o acusado permaneceu foragido por aproximadamente 10 (dez) anos.

Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão em questão:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que mantém o paciente em prisão preventiva, pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

2. A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos requisitos da prisão preventiva, alegando tratar-se de réu primário e pleiteando substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa a ensejar o relaxamento da prisão cautelar; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente diante de supostas condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O excesso de prazo na formação da culpa não se verifica pela soma aritmética dos prazos processuais, mas à luz do princípio da razoabilidade, sendo ilegal apenas a mora decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação, conforme entendimento consolidado (STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025).

5. No caso, o processo teve curso regular desde a prisão do paciente em 16/09/2021, já havendo audiência de instrução e alegações finais do Ministério Público, aguardando-se apenas a manifestação da defesa, que deixou transcorrer o prazo in albis, atraindo a incidência da Súmula 64 do STJ, segundo a qual não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo provocado pela defesa.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra fundamento idôneo no fato de o paciente ter permanecido foragido por quase 10 anos, o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal e legitima a medida para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

7. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa) não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, conforme jurisprudência pacífica (STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente configura constrangimento ilegal quando decorrente de desídia do Judiciário ou da acusação, não sendo aferível pela mera soma dos prazos processuais.

2. A fuga prolongada do acusado por quase uma década demonstra risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a manutenção da prisão preventiva.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXV; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 887.967/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 2/4/2025; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 910.761/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STF, HC 215663 AgR, Rel.ª Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 4/7/2022.

Em face do referido acórdão, a impetrante interpôs recurso ordinário (RHC 230245/ES), o qual foi desprovido em decisão monocrática, datada de
09/04/2026
, da eminente Ministra Maria Marluce Caldas, oportunidade em que o STJ assentou inexistir constrangimento ilegal com base em excesso de prazo, tendo recomendado ao juízo natural que imprima celeridade ao feito.

Desde a prolação da referida decisão monocrática não houve a alteração do quadro fático-processual da ação penal originária, de modo que não há excesso de prazo apto a configurar constrangimento ilegal.

Inclusive, em consulta ao andamento do processo originário, pude verificar que o feito já se encontra concluso para prolação da decisão de pronúncia, de modo que a primeira fase do procedimento do júri já se encontra em via de se finalizar.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.